Tribunal: TJBA
Processo: 8002739-21.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002739-21.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GRASIELI ALVES DOS SANTOS Advogado(s): BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, GUILHERME PRIMO ROCHA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM DE VEÍCULO. LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE ATESTA ORIGINALIDADE DO BEM. RESTRIÇÃO INSERIDA POR AUTORIDADE DE OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA DO DETRAN DO ESTADO DE REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL. ART. 22 DO CTB. RESOLUÇÃO Nº 670/2017 DO CONTRAN. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença de improcedência. A autora, proprietária de veículo com restrição de roubo/furto inserida por autoridade de outro Estado em decorrência de clonagem, teve o pedido de regularização negado pelo DETRAN/BA, mesmo apresentando laudo pericial oficial de originalidade do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) se o DETRAN/BA possui dever jurídico de promover a regularização cadastral de veículo registrado em sua base de dados quando comprovada clonagem por perícia oficial, ainda que a restrição tenha sido inserida por autoridade de outro ente federativo; (ii) se a manutenção da restrição administrativa configura falha na prestação do serviço público; (iii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado; (iv) se é cabível indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 22 do CTB e a Resolução nº 670/2017 do CONTRAN impõem ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo o dever de regularizar o prontuário e substituir a placa quando comprovada a clonagem, independentemente da origem da restrição. Laudo pericial oficial do DPT/BA atesta a originalidade dos sinais identificadores do veículo da parte autora. A recusa administrativa injustificada de adoção das providências para a baixa da restrição e emissão de novo CRLV configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF/88). A privação do uso do bem e o risco de apreensão extrapolam o mero dissabor, caracterizando dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a regularização cadastral do veículo pelo DETRAN/BA e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Tese de julgamento: O DETRAN do Estado de registro do veículo possui dever de promover a regularização cadastral quando comprovada clonagem por laudo pericial oficial, ainda que a restrição tenha sido inserida por autoridade de outro ente federativo. A recusa administrativa em corrigir o prontuário configura falha na prestação do serviço público e gera responsabilidade civil objetiva do Estado. A privação do uso de veículo por restrição indevida caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º; CTB, art. 22; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11; Resolução CONTRAN nº 670/2017. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação nº 0018148-06.2024.8.17.2480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 21/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002739-21.2024.8.05.0172, em que figuram como apelante GRASIELI ALVES DOS SANTOS e como apelados ESTADO DA BAHIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD8)